Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado; não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (CPC, art. 321).
3. O erro no valor da causa justifica o indeferimento da inicial, por constituir requisito da petição inicial, nos termos do artigo 319, inciso V, do CPC.
4. Não atendida a determinação de emenda à inicial, conquanto a parte tenha sido intimada em cinco oportunidades, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.